Tribunal: TJSP
Processo: 0010284-38.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Conflito de competência. Embargos de terceiro em execução de título extrajudicial. Autos originalmente distribuídos à 22a Câmara de Direito Privado, não conhecidos e redistribuídos à 32a Câmara de Direito Privado. Pedidos de anulação de execução extrajudicial e leilão de imóvel. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013

Ementa:
Conflito de competência. Embargos de terceiro em execução de título extrajudicial. Autos originalmente distribuídos à 22a Câmara de Direito Privado, não conhecidos e redistribuídos à 32a Câmara de Direito Privado. Pedidos de anulação de execução extrajudicial e leilão de imóvel. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 deste TJ/SP. Execução de título extrajudicial, bem como defesas a ela opostas, independente da causa subjacente, salvo exceções expressamente previstas, é de competência da Segunda Subseção. Prevenção por julgamento de agravo de instrumento anterior que não prevalece frente à competência pela matéria. Precedentes do Grupo Especial. Conflito de competência acolhido, declarada competente a 22a Câmara de Direito Privado.